Tribunal: TJDFT
Processo: 0743534-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÕES, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
3. Enquanto a obscuridade refere-se a dificuldade de compreensão e interpretação do julgado em razão de utilização de redação rebuscada, o que não se observa no julgado.
4. Estando ausente no acórdão embargado qualquer desses vícios, a rejeição do recurso se impõe.
5. Embargos de declaração desprovidos.